Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734666-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA JUNIOR DESPACHO Aguarda-se o julgamento do RE 145100, no qual será estabelecida a tese a ser observada no TEMA de Repercussão Geral no 1267. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2024 18:04:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora